Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-80.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012184-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.142.567/0001-41 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA NOVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à exclusão ou regularização de informações registradas no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, relativas
a
dívida submetida à recuperação judicial já encerrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção, no SCR, de registro de dívida novada em recuperação judicial configura ilegalidade ou abuso; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR possui natureza de banco de dados técnico e histórico, destinado à supervisão do risco de crédito e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não se confundindo com cadastros restritivos tradicionais.

A novação decorrente da recuperação judicial extingue a obrigação original, mas não implica, automaticamente, a eliminação de registros históricos das operações de crédito nos sistemas de controle do sistema financeiro.

A manutenção de informações no SCR reflete o histórico das operações, inclusive eventuais classificações pretéritas, sem que isso, por si só, configure ilicitude.

A parte agravante não demonstra, de forma inequívoca, que o registro extrapola a finalidade informativa do SCR ou que há conduta abusiva da instituição financeira.

As instituições financeiras possuem dever regulatório de prestar informações ao SCR, conforme normas do Banco Central, sendo controvertida a obrigação de atualização retroativa em caso de novação.

Não se evidencia a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não procede,
pois
a decisão recorrida expõe, ainda que de forma concisa, as razões do convencimento judicial.

Não há comprovação concreta de perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza histórica e informativa, não se equiparando automaticamente a cadastro restritivo de crédito. 2. A novação decorrente da recuperação judicial não implica a exclusão obrigatória de registros pretéritos no SCR. 3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 11.101/2005, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012184-80.2026.8.11.0000

TBD COM
É
RCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME X BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
TBD COM
É
RCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada
contra a
BANCO DO BRASIL S.A
, indeferiu o pedido de tutela de urgênciapleiteadapela agravante.

Para tanto, a
agravante alega, em síntese, que foi submetida ao regime de Recuperação Judicial, cujo plano foi devidamente aprovado, homologado e cumprido, com encerramento do processo por sentença proferida em 25/07/2022.

Sustenta que, mesmo após a novação das dívidas decorrente da recuperação judicial, o Banco do Brasil S.A. continua mantendo seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, com apontamentos que classificam a dívida novada como "em prejuízo".

Argumenta que
a referida
conduta é ilícita e lhe causa graves danos, impedindo o acesso ao crédito no mercado financeiro.

Defende que a novação operada pela recuperação judicial extinguiu a dívida originária, tornando indevida a manutenção do registro negativo no SCR.

Aduz que a decisão
recorrida
incorreu em erro ao considerar o SCR como mero banco de dados técnico e histórico, quando, na prática, funcionaria como cadastro restritivo. Aponta, ainda, suposta nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado promova a exclusão ou regularização das informações restritivas lançadas em seu nome no SCR, relativas aos créditos novados na Recuperação Judicial.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que objetiva
a exclusão ou regularização de informações mantidas no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, referentes a créditos que foram objeto de novação em processo de recuperação judicial já encerrado.

O cerne da questão consiste
, portanto,
em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, não
se
vislumbr
a
a presença do requisito da probabilidade do direito, o que, por si só, já impede a concessão da medida pleiteada.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza e finalidade distintas dos cadastros restritivos de crédito convencionais, como SPC e SERASA. Enquanto estes últimos têm caráter eminentemente negativo e visam alertar o mercado sobre inadimplências, o SCR constitui um banco de dados técnico e histórico, destinado primordialmente à supervisão do risco de crédito no sistema financeiro nacional
e
propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras
.

A função do SCR transcende a mera restrição de crédito, servindo como instrumento de política monetária e de supervisão do risco sistêmico, permitindo ao Banco Central monitorar a evolução da carteira de crédito das instituições financeiras e a concentração de riscos no sistema financeiro nacional.

Nesse contexto, as informações registradas no SCR refletem o histórico das operações de crédito, incluindo sua classificação em determinados momentos, o que pode abranger períodos em que houve inadimplência ou classificação como "prejuízo".

Assim, a
novação decorrente da recuperação judicial, prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, de fato extingue a obrigação original e a substitui por uma nova
, no entanto,
isso não significa
, a princípio,
que os registros históricos de uma operação de crédito devam ser apagados dos sistemas de controle e monitoramento do sistema financeiro.

Ademais, a documentação apresentada pela agravante não demonstra de forma inequívoca que a manutenção do registro no SCR, por si só, extrapola a finalidade informativa e histórica do sistema ou que constitui conduta abusiva por parte da instituição financeira.

Ressalte-se que as instituições financeiras têm o dever regulatório de alimentar o SCR com informações precisas sobre suas operações de crédito, em cumprimento às normas do Banco Central. A questão sobre se esse dever inclui a atualização retroativa de registros após uma novação por recuperação judicial é complexa e demanda análise mais aprofundada.

Quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, não assiste razão à agravante.

A decisão
recorrida
, embora concisa, apresentou fundamentação suficiente para o indeferimento da tutela de urgência, indicando claramente a ausência do requisito da probabilidade do direito em razão da natureza específica do SCR e da necessidade de maior dilação probatória para aferir a ilicitude da conduta do agravado.

Não se pode confundir decisão sucinta com decisão não fundamentada
, pois o
juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Por fim, quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue prejuízos à sua atividade empresarial em razão da manutenção do registro no SCR, não trouxe aos autos elementos concretos que evidenciem a iminência de dano grave ou de difícil reparação caso a tutela não seja concedida de imediato.

Diante desse cenário, revela-se prudente o aguardo da formação do contraditório e da instrução processual para uma análise mais aprofundada da questão, não se justificando a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026